Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CÔNJUGE DO FALECIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DO VALOR NA HERANÇA. IMPOSSIBLIDADE.
1. O artigo 792 do Código Civil apenas possibilita o pagamento do capital segurado ao cônjuge não separado judicialmente e aos herdeiros do segurado, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita.
2. Havendo disposição expressa e sem irregularidade sobre a beneficiária do seguro, inexiste motivo para que lhe seja afastada tal condição.
3. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não se considera herança para todos os efeitos de direito. Inteligência do art. 794 do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido.